Tribunal: TCU
Processo: 017.713/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 740510/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 740510, funçãonull, que teve como objeto Campanha de promoção e divulgação do turismo no Brasil para os brasileiros por meio da implementação do projeto Conexão Brasil/Gincana Cultural. (no da TCE no sistema: 1281/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7749/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo (a) Ministério do Turismo, em desfavor de Inffinito Núcleo de Arte e Cultura e Claudia de Lucena Navais Dutra, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 740510 firmado entre Ministério do Turismo e Inffinito Núcleo de Arte e Cultura, que tem por objeto o instrumento descrito como "Campanha de promoção e divulgação do turismo no Brasil para os brasileiros por meio da implementação do projeto Conexão Brasil/Gincana Cultural." Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o parecer técnico 76/2011 (peça 28), de 8/8/2011 e o parecer financeiro 309/2019 (peça 29), de 30/4/2019; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 017.713/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudia de Lucena Navais Dutra (XXX.360.537-XX); Inffinito Nucleo de Arte e Cultura (02.723.125/0001-75). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.